Tribunal: TJDFT
Processo: 0712594-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por J.V.C.T., representado pela genitora, em face da r. decisão (ID 25228900, fls. 206/208) que, nos autos da Ação movida em desfavor do Distrito Federal, revogou em parte a decisão que havia deferido tutela de urgência em favor do Agravante, para excluir a obrigação de fornecimento a ele dos insumos Freestyle Libre e Sensores. O Agravante defende, em resumo, que a r. decisão agravada atenta contra o direito à saúde dele, devendo prevalecer o relatório médico que ensejou a prolação da decisão parcialmente revogada. Em análise aos autos de origem, verifico que o d. Juízo de primeiro grau proferiu sentença em 30/6/2021 (ID 96038437), circunstância que evidencia a perda de interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator